Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-71.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A culpa exclusiva da vítima se configura quando ela atua de forma culposa e dá causa ao delito, excluindo a responsabilidade penal do agente pelo rompimento do nexo causal.
2. Comprovada a responsabilidade do condutor pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, que o conduzia em excesso de velocidade, violando o dever objetivo de cuidado, é inadmissível a tese da culpa exclusiva da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido.